Tribunal: TJPA
Processo: 0565694-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0565694-03.2016.8.14.0301

APELANTE: SAMIR VIDAL DE SOUZA, PABLO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: LAMPARINA PRODUCOES, LUIZ FELIPE NEGRI DE MELLO, COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS AMBEV, TICKET BRASIL INGRESSOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por SAMIR VIDAL DE SOUZA e PABLO DOS SANTOS PEREIRA em face de sentença que julgou extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Os autores alegam que não houve inércia, pois aguardavam decisão sobre o pedido de justiça gratuita e determinação de citação dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve (i) inércia da parte autora que justificasse a decretação da prescrição intercorrente, e (ii) se a demora no andamento processual é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

A prescrição intercorrente pressupõe inércia da parte durante o curso do processo, o que não se verifica no caso, visto que os autores aguardavam a análise do pedido de justiça gratuita e a determinação de citação dos réus.

·

A demora no andamento processual é imputável ao Poder Judiciário, em razão do lapso temporal entre o pedido de gratuidade e o despacho ordenando a emissão de certidão acerca do pagamento das custas iniciais, bem como a ausência de oportunidade para manifestação da parte autora antes da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora no andamento processual é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário e não há inércia da parte autora. 2. A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da parte para se manifestar sobre o tema."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 202, I; CPC/73, art. 219, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1604412-SC; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0565694-03.2016.8.14.0301

APELANTES: SAMIR VIDAL DE SOUZA e PABLO DOS SANTOS PEREIRA

APELADOS: LAMPARINA PRODUÇÕES, LUIZ FELIPE NEGRI DE MELLO, COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV e TICKET BRASIL INGRESSOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SAMIR VIDAL DE SOUZA e PABLO DOS SANTOS PEREIRA em face de
sentença
(id. 20536503) proferida pelo MM. Juiz da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta em desfavor de LAMPARINA PRODUÇÕES, LUIZ FELIPE NEGRI DE MELLO, COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV e TICKET BRASIL INGRESSOS,
julgou extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Relatam os Autores que:

·

Os autores adquiriram ingressos para o festival "Metal Open Air" (MOA) que ocorreria em São Luís - MA em abril de 2012.

·

O evento não cumpriu com as promessas de estrutura, bandas e organização divulgadas, causando transtornos e prejuízos aos participantes.

·

Os autores alegam que foram lesados em seus direitos como consumidores devido à propaganda enganosa, descumprimento contratual e falta de assistência.

Requerem a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais (despesas com ingressos, passagens, hospedagem etc.) e danos morais (pelo abalo à imagem, honra e dignidade).

No id. 20536493, em 16/02/2017, foi proferido despacho mandando intimar a parte autora para emendar a inicial, comprovando sua hipossuficiência, para fins de apreciação do pedido de gratuidade.

A parte requerente, em petitório de id. 20536494, informou a interposição de Agravo de Instrumento n. 0002945-03.2017.8.14.0000, distribuído sob minha relatoria, havendo decisão de não conhecimento do recurso no evento de id. 20536496, p. 6-8.

No id. 20536496, p. 9, de 09/02/2022, foi proferido despacho no sentido de que a Secretaria (1ª UPJ) certificasse acerca do pagamento das custas iniciais no prazo legal.

Em petitório de id. 20536497, de 16/02/2022, os Autores informam que reiteraram o pedido de justiça gratuita em peça de id. 20536495, p. 4-5, de 16/05/2017, a qual não foi apreciada pelo juízo
a quo
.

Sobreveio SENTENÇA no id. 20536503, nos seguintes termos:

“
(...) Tratam-se os presentes autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por SAMIR VIDAL DE SOUZA e PABLO DOS SANTOS PEREIRA contra LAMPARINA PRODUCOES, LUIZ FELIPE NEGRI DE MELLO, COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS AMBEV e TICKET BRASIL INGRESSOS, já qualificados nos autos.

Despacho determinou que os autores comprovassem a hipossuficiência ou recolhessem as custas processuais.

Os autos foram digitalizados, passando a tramitar perante o sistema PJE.

É o relatório em epítome.

FUNDAMENTOS E DECISÃO.

Da análise dos autos, observa-se a ocorrência de prescrição intercorrente.

Dispõe o Código Civil:

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Em sede da exordial pedem os autores indenização.

Assim, aplicável ao caso o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do CC.

Observando o caderno processual, constata-se que a última petição da autora é datada de 15/02/2017.

Gravosa é a total desídia da autora quanto a adoção das diligências pertinentes, tendo em vista a paralisação do processo, por tempo muito superior ao razoável, período em que não adotou qualquer postura positiva frente ao processo, quedando-se inerte, em clara demonstração de desinteresse em impulsionar o feito.

Portanto, operada a ocorrência da prescrição intercorrente, máxime transcorreram 5 anos sem qualquer manifestação da parte autora.

Ante o exposto, DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos dos arts. 206-A do CC, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Custas pela parte autora. Entrementes, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade processual neste momento concedida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Aclaratórios pela parte autora no id. 20536504, sendo estes rejeitados em sentença de id. 20536506.

Inconformados, os Autores interpuseram recurso de Apelação (id. 20536507), sustentando ter havido equívoco do magistrado de origem, visto que não houve falta de interesse dos requerentes.

Defenderam a inocorrência da prescrição intercorrente, visto que ajuizaram a ação em 22/09/2016, tendo sido indeferido o pleito de justiça gratuita, havendo interposto Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido, pelo que suplicaram ao juízo de 1º grau que lhes fosse deferido o benefício da gratuidade.

Alega que ficaram no aguardo do despacho de apreciação quanto ao deferimento ou não da concessão do benefício da justiça gratuita, e, se deferido, no mesmo ato, do próprio despacho inicial para determinar a citação dos requeridos para contestarem a ação, não havendo o que se falar em falta de interesse processual. Além disso, a gratuidade acabou sendo-lhes deferida em sentença.

Ao final, pedem o provimento do apelo, sendo reformada a sentença, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para que seja ordenada a citação dos requeridos.

Não foram apresentadas contrarrazões, considerando a ausência de triangulação processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal a apurar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega a parte apelante
a inocorrência da prescrição intercorrente, visto que ficou no aguardo do despacho de apreciação do pedido de justiça gratuita, e posterior determinação de citação dos requeridos, não havendo o que se falar em falta de interesse processual.

Dessa forma,
além de não ter sido intimada a se manifestar, o processo não foi suspenso e
não houve inércia de sua parte a configurar a prescrição intercorrente, já que a demora se deve a ato exclusivo do Poder Judiciário
.

Pois bem.

Adianto que a razão assiste aos recorrentes.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Considera-se prescrição intercorrente aquela que ocorre pela inércia da parte durante o curso do processo, de forma contínua e ininterrupta. O prazo prescricional da prescrição intercorrente é o mesmo prazo para propositura da ação.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº 01, pacificou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ
,
Resp

1604412
-
SC, Rel
.
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2ª Turma,
Julga
do em
27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Conforme a decisão acima, para que haja a decretação da prescrição intercorrente, é necessário que haja desídia da parte imputável apenas a si, a suspensão do processo e, somente após esse prazo, iniciaria o prazo de prescrição, devendo, ainda, o juízo intimar a parte para se manifestar sobre o tema antes de decretar a prescrição.

No caso em questão, em nenhum momento o processo foi suspenso e não se vislumbra que a demora na condução do feito seja culpa dos apelantes. Vejamos.

Da análise dos autos, constata-se que a demanda foi ajuizada em
22/09/2016
, constando n
o id. 20536493, despacho datado de 16/02/2017 mandando intimar a parte autora para emendar a inicial, comprovando sua hipossuficiência, para fins de apreciação do pedido de gratuidade.

A parte autora, no id. 20536494, informou a interposição de Agravo de Instrumento n. 0002945-03.2017.8.14.0000, distribuído sob minha relatoria, havendo decisão de não conhecimento do recurso no evento de id. 20536496, p. 6-8.

No id. 20536496, p. 9, de 09/02/2022, foi proferido despacho no sentido de que a Secretaria (1ª UPJ) certificasse acerca do pagamento das custas iniciais no prazo legal. Porém, em petitório de id. 20536497, de 16/02/2022, os Autores informaram ter reiterado o pedido de justiça gratuita em peça de id. 20536495, p. 4-5, de 16/05/2017,
a qual não fora apreciada pelo juízo
a quo
.

Após tal petitório, foi proferida a sentença impugnada, em 05/07/2023.

Dos dados acima elencados, observa-se que não ocorreu a citação dos Requeridos, sequer gerando, portanto, a interrupção da prescrição a contar do despacho citatório, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

Todavia
, verifica-se que os autos permaneceram paralisados por conta da demora na execução de atos de competência exclusiva do Poder Judiciário, tal como o lapso de quase 5 (cinco) anos entre a reiteração de pedido de gratuidade (
id. 20536495, p. 4-5, de 16/05/2017
), apenas tendo havido despacho em
09/02/2022
(
id. 20536496, p. 9
), ordenando
à Secretaria (1ª UPJ) que emitisse certidão acerca do pagamento das custas iniciais no prazo legal
, sem a efetiva análise do pleito dos autores.

Com efeito,
não houve inércia por parte dos requerentes
,
mas tão somente
paralisação por conta de demora exclusiva do Poder Judiciário
, não se configurando a prescrição intercorrente em base trienal, como consignado pelo juízo em sentença.

Ademais, observa-se que, após o dito petitório, o juízo imediatamente sentenciou os autos, sem antes oportunizar aos autores a apresentação de fatos impeditivos ao reconhecimento da prescrição.

Diante disso, é patente que a demora no trâmite da presente lide é atribuível exclusivamente ao Judiciário, não podendo a parte autora ser prejudicada por algo que a si não é imputável, consoante o disposto no art. 219, §2º, do CPC/73 e Súmula 106, do STJ, abaixo transcritos:

CPC/73
:

Art. 219 (...)

§2º. 2
o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário

Súmula 106/STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Vale lembrar que a decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 - Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente que deixa de diligenciar a fim de dar prosseguimento ao processo normalmente, ficando inerte por lapso de tempo superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança forçada, e após a prévia intimação do credor para possibilitar a oposição de algum fato impeditivo, o que não se verificou no caso em análise.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3- Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0815402-58.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 15/07/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. RECONHECIDA A NULIDADE DA
SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se a anulação da r. sentença quando constatado o equívoco no reconhecimento da prescrição intercorrente, não tendo a parte exequente se mantido inerte, tampouco sido ultrapassado o lapso temporal necessário para a incidência do referido instituto, nos termos do art. 921 do CPC.

2.
Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Apelação Cível 0002458-39.2010.8.14.0045, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 27/03/2023)

Para além disso, é entendimento sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, é necessário que o processo fique paralisado por inércia da parte autora/exequente, por prazo superior ao prescricional,
mesmo após intimada pessoalmente para dar andamento ao feito
, demonstrando, assim, seu desinteresse ou desídia, o que, como visto acima, não ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido, colaciono alguns julgados, a título ilustrativo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução. Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, porque é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.-
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte.
(...) 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 57.131/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Hipótese em que, por não ter havido a intimação, não se verificou a prescrição.
Precedentes citados: EDcl no Ag 1.135.876/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.10.2009; REsp 34.035/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 31.10.1994; REsp 5.910/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.12.1990. 2. Recurso especial provido. (REsp 960.279/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 14/02/2011). Grifei.

Desta feita, a inexistência de inércia continuada e ininterrupta da parte autora, somada à ausência de sua intimação para dar andamento ao feito, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SAMIR VIDAL DE SOUZA e PABLO DOS SANTOS PEREIRA
, para
afastar a prescrição intercorrente
e
ANULAR

a sentença proferida pelo juízo singular, devendo os autos retornar ao 1º grau, para o regular processamento do feito, sendo ordenada a citação dos requeridos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025